Tribunal: CARF
Processo: 10920.007955/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.007955/2007-44
ACÓRDÃO
9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
WEG EXPORTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial quando o acórdão recorrido
possuir mais de um fundamento autônomo, suficiente para a manutenção
da decisão recorrida, sendo que o mesmo não é atacado na peça recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-010.126 (fls. 393/400), o qual negou provimento ao recurso voluntário e manteve o
lançamento das contribuições previdenciárias patronal, adicional SAT/RAT, dos segurados e as
devidas a Terceiros a partir de diversos levantamentos, dentre os quais destacam-se os seguintes:
Levantamentos AES e CTN: remunerações pagas aos segurados empregados sob
os títulos Auxílio Escolar e Cursos Técnicos, respectivamente, na forma de
reembolso parcial de matrículas e mensalidades de cursos técnicos, graduação,
pós-graduação, idiomas e outros, no período de 02/2002 a 12/2005, não
disponibilizados a todos os empregados e dirigentes da empresa;
Levantamento ODO: encargos mensais com assistência odontológica prestada aos
seus segurados, através da contratação de Plano Coletivo Empresarial mantido
pela Odonto Jaraguá Ltda, no período de 02/2002 a 12/2005, não disponibilizada
a todos os empregados e dirigentes da empresa;
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Com arrimo no inc. II do art. 124 do CTN, o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212.92
determina que “as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações decorrentes desta
lei.”
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula
Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que
tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
3
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FIXAÇÃO DE CARÊNCIA E
OUTROS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a legislação vigente à época dos fatos geradores estabelecido que, para o
gozo da isenção, devem os benefícios ser concedidos a todos os empregados e
dirigentes, defesa a fixação de período de carência, bem como outros requisitos
que mitigam o alcance da norma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos levantamentos PLD – Participação
nos Lucros e nos Resultados dos Dirigentes e PPD – Previdência Privada Dirigentes
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Em face da decisão acima, o Contribuinte (conjuntamente com outras empresas do
grupo econômico) apresentou ando Recurso Especial (fls. 426/439, visando rediscutir as seguintes
matérias:
a) incidência de contribuições sobre os aportes efetuados para plano de
previdência complementar; e
b) incidência de contribuições sobre verbas relativas a plano educacional e plano
odontológico.
Pelo despacho de fls. 695/701, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “b) incidência de contribuições sobre
verbas relativas a plano educacional e plano odontológico”, com base no acórdão paradigma no
2301.003.397, por restar demonstrada a divergência jurisprudencial.
O contribuinte interpôs Agravo em face do referido despacho de admissibilidade,
contudo o referido recurso foi rejeitado, conforme despacho de fls. 813/815.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 831/839.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
4
i.
“b) incidência de contribuições sobre verbas relativas a plano educacional
e plano odontológico” (acórdão paradigma no 2301.003.397).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fls. 397/399):
II.1 – DO LEVANTAMENTO AES E CTN: DO AUXÍLIO ESCOLAR E DOS CURSOS
TÉCNICOS
No relatório apresentado pela fiscalização consta que
[p]elas regras internas da empresa, expressas no Manual do Colaborador e
no Manual de Administração de Pessoal (documentos da época), fica
caracterizado que tais benefícios [auxílio escolar e cursos técnicos] não são
disponibilizados a todos os empregados e dirigentes da empresa, em
função do período mínimo e, também, por conta dos demais critérios
seletivos. – vide f. 80/81; sublinhas deste voto.
Para as recorrentes, “o benefício, apesar de estar disponível para todos os
segurados, somente poderá ser usufruído pelos segurados que atenderem
determinados requisitos.” (f. 217)
À época dos fatos geradores, a regra isentiva prevista na al. “t” do §9o do art. 28
da Lei no 8.212/91, ostentava a seguinte redação:
o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação
e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo.
Não desconheço ser a jurisprudência palpitante sobre a matéria – cf. acórdão no
9292.009.745; entretanto, despiciendo frisar que, em consonância com o art. 111
do CTN, devem as isenções ser interpretadas de forma literal. No caso em
espeque, não só estabelecido prazo mínimo de permanência na empresa para o
gozo dos benefícios, como ainda, em alguns casos, fixada posição mínima a ser
ocupada – a título exemplificativo, às f. 80 relatado que instituído requisito de
que o empregado ocupe “cargos iguais ou superiores aos de analista pleno (na
área administrativa) ou analista júnior (na área tecnológica).
Tais constatações evidenciam que não estavam os benefícios disponíveis a todos
os empregados e dirigentes, conforme previsto na norma isentiva. Deixo, por esse
motivo, de acolher a pretensão.

II.2 – DO LEVANTAMENTO ODO: DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
5
O motivo ensejador da inclusão dos valores referentes à assistência odontológica
na base de cálculo das contribuições previdenciárias é o mesmo anteriormente
explicitado: ausência de disponibilização a todos os empregados e dirigentes.
Nos termos da al. “q” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, vigentes à época dos
fatos geradores, gozaria de isenção
o valor relativo assistência prestada por servi o médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de
despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Para fazer jus ao benefício, deveria o empregado ou dirigente deveria ter “o
mínimo de 6 (seis) meses de contrato de trabalho ou exercício de cargo de
diretor.” (f. 83)
Filio-me ao entendimento majoritário da eg. Câmara Superior deste Conselho, no
sentido de que
[a] cláusula que estipula um mínimo de permanência na empresa para a
percepção dos benefícios mostra-se como critério discriminatório apto a
gerar uma desigualdade entre os empregados, acarretando a vulneração da
regra de extensão dos benefícios a todos os empregados, sujeitando o
pagamento
de
tais
benefícios

incidência
das
contribui ões
previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-009.745, sessão de 24 de agosto
de 2021)
No caso em espeque, vislumbro discrímen não só por motivo do tempo mínimo
estipulado, bem como a remoção de tal requisito, na hipótese de o indivíduo
ocupar postos mais altos na empresa. Por inobservância do requisito legal, de
literal interpretação, rejeito a alegação.
(destaques no original)
Por sua vez, o acórdão paradigma no 2301.003.397 dispõe o seguinte sobre a
matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/03/2007
AUXÍLIO DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO POR MOTIVO
DE DOENÇA. BENEFÍCIO
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO ESCOLAR E PROGRAMA DE
INCENTIVO EDUCACIONAL.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez
que tal verba não tem natureza salarial.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
6
Os valores relativos ao auxílio escolar e à programa de incentivo educacional não
possuem natureza salarial, deixando, portanto, de integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária, pois os benefícios se revestem de características
próprias no sentido de que são para o trabalho e não pelo trabalho.
(...)
Voto Vencido [vencedor acerca da matéria]
(...)
AUXÍLIO EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS
10. Passo a analisar a questão referente à bolsa de estudos, qual seja a incidência
de contribuições sociais sobre os valores, admitidos pela fiscalização, como salário
indireto, eis que considerado pelo fisco que as bolsas de estudo foram concedidas
pela recorrente em desacordo com a legislação regedora da matéria, pois o
benefício de educação era fornecida apenas para empregados após 6 (seis) meses
na empresa, o que violaria o requisito isencional.
11. No meu entender, os planos educacionais disponibilizados pelas empresas a
seus empregados ou a dependentes não gera a incidência de contribuição
previdenciária, eis que desvinculadas do salário do trabalhador.
(...)
14. Sendo assim, não convém que a legislação trabalhista exclua determinado
benefício do salário do trabalhador e a legisla ão previdenciária (art. 28, §9o, ‘t’) o
considere para efeitos de incidência da contribuição previdenciária. E não se trata
de dar razão ao princípio da especificidade da norma previdenciária, pois o que
está em jogo para o sistema é a segurança jurídica.
15. Ressalte-se, porque importante, que a Mensagem no 1.115/00, do Poder
Executivo, que encaminhou o Projeto de Lei convertido na Lei no 10.243/2001,
justifica o acréscimo do § 2o ao art. 458, da CLT, como proposta para desvincular
os benefícios do salário:
(...)
20. Assim, diante de tais considerações, sou levado a crer que o art. 28, § 9o, "q",
da Lei no 8.212/91, ao determinar condição para que o benefício fosse
considerado fora do conceito de remuneração, foi na verdade revogado
tacitamente pela Lei no 10.243/2001, que acrescentou o § 2o, ao art. 458 da
CLT.10. Alias, no mesmo contexto tem-se que o Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), ao tratar do tema "Formação
Profissional", permite a dedução desses custos sem colocar qualquer entrave:
“Poderão ser deduzidos, como despesa operacional, os gastos realizados com a
forma ão profissional de empregados” (art.368).
(...)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
7
22. No que se refere ao período que o empregado tem que estar trabalhando na
empresa para que seja concedido o benefício este deve ser considerando
razoável, pois o empregador pode estabelecer um prazo mínimo para que o
empregado obtenha acesso à bolsa educação até porque é necessário um período
de adaptação do funcionário às regras de trabalho da empresa.
23. Quanto ao fato de o auxílio-educação não ser extensivo a todos os
empregados, não implica em incidência de contribuição previdenciária visto que a
norma celestista não previu qualquer restrição ao conceito do termo ‘educa ão’.
(...)
25. De tal modo, decoto do lan amento fiscal a rubrica ‘BOLSA DE ESTUDOS’, vez
que não há incidência de contribuição previdenciária sob esses valores a título de
educação.
Conforme acima exposto, o acórdão recorrido ao interpretar a regra isentiva
prevista art. 28, §9o, na alínea “t”, do da Lei no 8.212/91 (redação vigente à época dos fatos),
externou o entendimento de que as isenções devem ser interpretadas de forma literal, nos termos
do art. 111 do CTN. Desta forma, como o benefício relativo ao plano educacional pago pela
contribuinte exigia um prazo mínimo de permanência na empresa e, ainda, em alguns casos, uma
posição mínima a ser ocupada, manteve o valor na base de cálculo do lançamento, pois não
estavam disponíveis a todos os empregados e dirigentes, conforme previsto na norma.
Ademais, ainda de acordo com o recorrido, situação similar foi aplicada com relação
aos valores de assistência odontológica, pois a exigência de que “o empregado ou dirigente
deveria ter ‘o mínimo de 6 (seis) meses de contrato de trabalho ou exercício de cargo de diretor’”
afastou as verbas pagas da norma isentiva prevista no art. 28, §9o, alínea “q”, da Lei no 8.212/91
(redação vigente à época dos fatos), ante a ausência de disponibilização a todos os empregados e
dirigentes.
Por outro lado, o voto vencido do acórdão paradigma (condutor da tese vencedora
sobre a matéria em análise) afastou a literalidade da interpretação da norma embasado no
entendimento de que a legislação trabalhista teria excluído do conceito de salário os valores
relativos ao auxílio educação. Desta forma, por segurança jurídica, argumentou não se poder
considerar esta mesma verba para efeitos de incidência da contribuição previdenciária com base
no art. 28, §9o, ‘t’ da Lei no 8.212/91. Assim, entendeu ser possível “estabelecer um prazo mínimo
para que o empregado obtenha acesso à bolsa educação” sem que isso represente afronta
norma isentiva.
Contudo, constata-se que o acórdão paradigma nada tratou a respeito de verbas
pagas a título de assistência médica/odontológica (art. 28, §9o, alínea “q”, da Lei no 8.212/91),
limitando-se a externar posicionamento a respeito de valores pagos a título de auxílio educação
(art. 28, §9o, ‘t’ da Lei no 8.212/91).
A este respeito, o despacho de admissibilidade dispõe o seguinte (fl. 699):
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
8
O voto condutor do paradigma manifesta o entendimento de que o tempo
mínimo a serviço da empresa não representa atropelo à norma de isenção,
quanto ao auxílio educação, o que seguramente leva à conclusão de que tal
raciocínio também seria extensivo à parcela assistência odontológica, posto que a
tributação sobre tal verba também levou em conta a existência de barreira
temporal.
Com certo esforço, imagina-se que a tese adotada pelo paradigmático sirva,
também, para embasar o entendimento almejado pela contribuinte em relação à assistência
médica/odontológica (ou seja, de que tanto a alínea “t” como a alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91 teriam sido “revogado[s] tacitamente pela Lei no 10.243/2001, que acrescentou o §
2o, ao art. 458 da CLT”). No entanto, para conhecimento da matéria em sede de recurso especial é
necessário demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 118, §1o, do
RICARF/2023) e, s.m.j., o acórdão paradigma apenas versou sobre a interpretação do art. 28, §9o,
‘t’ da Lei no 8.212/91 (auxílio educa ão).
A despeito do acórdão paradigma fazer menção ao art. 28, § 9o, "q", da Lei no
8.212/91 (assistência médica/odontológica), é nítido que apenas valores pagos a título de auxílio
educação foram debatidos pela turma paradigmática.
Neste sentido, entendo não ser possível conhecer do recurso especial em relação
aos valores pagos a título de assistência odontológica, pois a divergência jurisprudencial se
caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares,
conferem interpretações divergentes à legislação tributária, o que não foi demonstrado no caso
em relação ao art. 28, § 9o, "q", da Lei no 8.212/91 (assistência médica/odontológica).
Ademais, no que se refere ao plano educacional, o acórdão recorrido possui
fundamento autônomo para a manutenção do lançamento, qual seja, o estabelecimento de
critérios seletivos consubstanciados na fixação de posição mínima a ser ocupada para fins de
disponibilizar o benefício. Veja-se novamente o seguinte trecho do acórdão recorrido:
II.1 – DO LEVANTAMENTO AES E CTN: DO AUXÍLIO ESCOLAR E DOS CURSOS
TÉCNICOS
No relatório apresentado pela fiscalização consta que
[p]elas regras internas da empresa, expressas no Manual do Colaborador e
no Manual de Administração de Pessoal (documentos da época), fica
caracterizado que tais benefícios [auxílio escolar e cursos técnicos] não são
disponibilizados a todos os empregados e dirigentes da empresa, em
função do período mínimo e, também, por conta dos demais critérios
seletivos. – vide f. 80/81; sublinhas deste voto.
(...)
Não desconheço ser a jurisprudência palpitante sobre a matéria – cf. acórdão no
9292.009.745; entretanto, despiciendo frisar que, em consonância com o art. 111
do CTN, devem as isenções ser interpretadas de forma literal. No caso em
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.375 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.007955/2007-44
9
espeque, não só estabelecido prazo mínimo de permanência na empresa para o
gozo dos benefícios, como ainda, em alguns casos, fixada posição mínima a ser
ocupada – a título exemplificativo, às f. 80 relatado que instituído requisito de
que o empregado ocupe “cargos iguais ou superiores aos de analista pleno (na
área administrativa) ou analista júnior (na área tecnológica).
O ponto de divergência entre o acórdão paradigma e o recorrido é que aquele
entendeu ser possível “estabelecer um prazo mínimo para que o empregado obtenha acesso à
bolsa educação” sem que isso represente afronta norma isentiva. Contudo, conforme acima
exposto, verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamento autônomo para concluir que o
benefício do plano educacional não estava disponível a todos os empregados e dirigentes (fixação
de posição mínima a ser ocupada) e, assim, suficiente para manutenção da decisão recorrida
nesse ponto.
Neste sentido, entendo que também não merece conhecimento o recurso especial
em relação aos valores pagos a título de plano educacional.
Portanto, o recurso especial do contribuinte não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 852
DF CARF MF
Original